Tribunal: TCU
Processo: 012.195/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7050/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.195/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassio Lopes Moreira da Silva (XXX.531.004-XX); Enes Albertino da Silva Junior (XXX.991.994-XX); Francisco Gilvan Januario do Nascimento (XXX.183.444-XX); Jose Marcos da Silva Bezerra (XXX.394.914-XX); Julio Teixeira Cavalcanti (XXX.825.034-XX); Luan Lopes de Sa (XXX.369.774-XX); Mirtes Alves Dias (XXX.685.724-XX); Orlequessandro Otoni Barboza (XXX.473.244-XX); Regilson Lopes Delmondes (XXX.246.084-XX); Vital Barbosa da Silva (XXX.004.594-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.